Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715255-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 46942886) interposta pelos Autores em face da sentença de ID 46942884, proferida em ação de obrigação de fazer e de pagar (determinação de ingresso no Curso Preparatório de Oficiais BM iniciado em 23/9/2022, com eventuais promoções na carreira, em ressarcimento de preterição, com devido pagamento dos valores retroativos, referentes a 6 meses de diferença entre a graduação atual e a pretendida), em que os pedidos foram julgados improcedentes. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação ajuizada por SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS e JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com pretensão de que determinado seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais BM iniciado em 23/9/2022, com eventuais promoções na carreira, em ressarcimento de preterição, com devido pagamento dos valores retroativos, no importe de R$ 7.745,28 (sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referentes a 6 meses de diferença entre a graduação atual e a pretendida, a serem calculados em liquidação de sentença. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes são militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, ocupando a graduação de Subtenente. Dizem que correm risco de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 108 da Lei 12086/2009. Afirmam que neste ano foram lançados três editais de habilitação e promoção de subtenentes ao oficialato. Alegam que o CBMDF inovou e criou regras inexistentes na lei para ingresso no curso. Além disso, o CBMDF restringiu a participação dos autores no processo seletivo, sendo que foi feita mera análise subjetiva curricular, sem regulamentação. Apontam que o edital prevê a utilização de notas de cursos anteriores, ao invés de realizar prova escrita. Aduzem que restaram preteridos à participação nos cursos e, consequentemente, não puderam obter promoção. Observam que, caso não obtida promoção, serão transferidos à reserva compulsoriamente. Alegam que as vagas de promoção por merecimento acabaram preenchidas por militares mais modernos que atenderam aos requisitos do edital, ao invés de se observar a previsão legal. Afirmam que o edital teve prazo exíguo de inscrição. Apontam violação à legalidade e razoabilidade. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 138711160). Dessa decisão, os autores interpuseram o AGI n. 0734329-59.2022.8.07.0000, obtendo a suspensão dos efeitos dela e determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de transferi-los para a reserva remunerada, até decisão final de mérito (ID 139694844). Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 142280533). Não suscitou preliminares. No mérito, transcreve informações prestadas pelo CBMDF, a respeito da situação ocorrida. Afirma que, sob pena de violação à segurança jurídica, as promoções na corporação militar independem se a promoção será por antiguidade ou por merecimento, o LQA é uma etapa prévia e obrigatória para a inclusão do militar no Quadro de Acesso e posterior promoção. Expõe que o art. 92 é taxativo ao afirmar que apenas os bombeiros militares compreendidos nos LQAs serão relacionados na Comissão de Promoção. Diz que os autores não podem ser reclassificados visto que a realização do curso é um dos vários requisitos contidos na lei para promoção, bem como encontrar-se no limite quantitativo de antiguidade para promoção do respectivo quadro, pressuposto não preenchido por eles. Afirma que a situação funcional dos requerentes não é a mesma dos demais militares promovidos no tempo e modo legal, sendo que esses foram aprovados nos processos seletivos dos quais participaram para obter as promoções que foram implementadas, pressuposto que não foi preenchido, não incorrendo qualquer inconstitucionalidade, ocorrendo apenas interpretação irregular e extensiva das regras legais. Instado a especificar provas, o DISTRITO FEDERAL promoveu a juntada de documentos (ID 143339883). Réplica no ID 145547930 para rechaçar os argumentos de defesa e reiterar a petição inicial. Na petição de ID 149053029, os autores requereram tutela de urgência para ingressar e concluir o Curso Preparatório de Oficiais Intendentes/BM, que se iniciou na data de 08/02/2023 (quarta-feira), com eventual e devida reposição das aulas perdidas até a decisão final, bem como a manutenção da liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento. A seguir, vieram os autos conclusos. Na sentença, o Juízo a quo mencionou que: i) o “CBMDF lançou o Edital 85/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que regula o processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO-03/BM.”; ii) o edital normativo estabelece que o ingresso é reservado apenas a subtenentes da ativa mais antigos, constantes no quinto da escala numérica atual dos quadros; iii) mencionou o art. 79 da Lei 12.086/2009 que disciplina os critérios para promoção de praças ao oficialato, bem como os esclarecimentos trazidos pelo CBMDF, concluindo que os pleitos não merecem acolhimento; iv) entendeu que não houve violação ao princípio da publicidade, pois o edital foi publicado no boletim interno da corporação. Entendeu que não houve violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que o edital traz os critérios de promoção por merecimento. Rechaçou também a alegação de violação à legalidade, pois não há “na legislação de regência dos militares qualquer norma que obrigue a realização de prova específica para seleção ao ingresso no CPO/BM. Repise-se que o edital indica o aproveitamento de notas em cursos realizados no âmbito do CBMDF ao longo da carreira, além de realização de atividades de docência em cursos profissionais e o resultado de teste de aptidão física.”; v) entendeu que “a utilização do desempenho das notas do militar nos diversos cursos realizados durante a carreira reflete um critério tecnicamente mais apurado para aferição do mérito intelectual do que a aplicação de uma prova, que medirá apenas o desempenho episódico do militar na avaliação, bem como privilegia a meritocracia, disciplina e dedicação com a carreira.”. vi) concluiu que “no que se refere ao argumento dos autores de que podem vir a ser transferidos para a reserva compulsoriamente, não guarda relevância com o tema debatido, que diz respeito ao processo seletivo para ingresso no curso de formação de oficiais.”. Eis o dispositivo da sentença: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno os autores a arcarem com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Os Autores apelam (ID 46942886). Aduzem que: 1) “os recorrentes são militares da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF contando com 30 anos de efetivo serviço, estando à 06 anos na graduação de Subtenente. Ocorre que há 13 anos entrou em vigor a Lei 12.086/09 prevendo prova para ingresso ao posto de oficial intendente exclusiva para praças que atendessem os seguintes critérios a saber: 18 anos de serviço; curso superior; estar apto no teste físico e de saúde, e; ser selecionado para o Curso Preparatório para Oficiais - CPO.”; 2) correm o risco de ser aposentados compulsoriamente, pois, nos termos do art. 108 da Lei 12.086/09, “se o subtenente atingir 30 anos de serviço e 06 anos na mesma graduação sem promoção será transferido compulsoriamente para reserva remunerada.”; 3) alegam que “o CBMDF inovou o ordenamento jurídico criando regras inexistentes na Lei 12.086/09, fazendo com que outros militares mais modernos passassem à frente na fila para promoção na carreira”; 4) alegam que não houve seleção por prova, conforme determina o art. 79 da Lei 12.086/09, sendo realizada uma análise subjetiva curricular pelo Comando. Aduzem que “os editais lançados até o momento estabelecem critérios de seleção não previstos em lei, como: utilizar, em substituição à prova escrita de seleção, a média apurada da somatória dos cursos anteriores ao Edital (Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP e Curso de Altos de Praças - CAEP), muitos realizados a mais de 20 anos atrás, requisitos esses que nunca serviram de parâmetro de avaliação/classificação para o concurso ao Curso Preparatório para Oficial - CPO. Igualmente, adotou acréscimos de pontuação inexistentes na lei: Curso de especialização realizado no Sistema de Ensino Bombeiro Militar e Docência”; 5) alegam que “com a abertura dos processos seletivos internos para os Curso Preparatorio de Oficiais - CPO turmas 1, 2, 3 e 4, os recorrentes foram preteridos à participação e, consequentemente, preterido nas promoções que ocorreram ao longo do último anos.”; 6) argumentam que “o MM. juiz a quo limitou-se a transcrever a decisão tomada em sede de liminar acrescida da manifestação do Distrito Federal que, registre-se, trouxe aos autos defesa sobre situação TOTALMENTE diversa da apresentada relacionada a casos de sargentos, o que não é o caso dos recorrentes que são subtenentes mais antigos e constantes na Lista do Quadro de Acesso - LQA sendo os primeiros para a próxima promoção”; 7) aduzem que a necessidade de prova está amparada no art, 79 da Lei 12.086/09. Complementam que a lei é de 2009 e os cursos que estão sendo valorados ilegalmente foram realizados há mais de 20 anos, muito antes da entrada em vigor da lei; 8) argúem preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público, ausência de oitiva das partes em audiência com violação ao contraditório e ampla defesa; 9) argumentam que “para ingresso de praças aos quadros de oficiais intendentes temos 02 caminhos/critérios distintos na carreira: ANTIGUIDADE e MERECIMENTO INTELECTUAL. Assim, a promoção às vagas ao quadro de oficiais é dividida 50% exclusivamente por antiguidade e 50% por merecimento intelectual, nesta podendo participar todos os praças. Ocorre que a quantidade de vagas destinadas a antiguidade foi preenchida pelos subtenentes mais antigos, todavia, as vagas por merecimento as quais poderiam ser preenchidas mediante prova de seleção também foram novamente distribuídas sem provas para os subtenentes mais modernos que preenchessem os critérios subjetivos apresentados pelo comando”. 10) alegam ser “patente a série de ilegalidades que vai de encontro aos princípios do concurso público, da Legalidade, da Livre concorrência, da Publicidade, da Proporcionalidade e da Razoabilidade”. 11) alegam que o comando do CBMDF deixou de observar o que rege a lei 4.949/2012, notadamente o art. 11 que prevê a antecedência e a forma de publicação do edital normativo; 12) pedem a concessão de tutela de urgência recursal para “garantir que os recorrentes possam concorrer regularmente às promoções por antiguidade na qual figuram como 1o e 2° colocados na lista, não acarretando tal conduta, em prejuízo irreparável ao CBMDF.”. Pleiteiam: a) em sede de PRELIMINARES seja o presente recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO cassando a r. sentença de 1o grau por ofensa ao devido processo legal e por ausência da manifestação do Ministério Público nos autos; b) cumulativamente, a reiteração da determinação ao CBMDF o imediato cumprimento da determinação de suspensão dos efeitos do art. 108 da Lei 12.086/09, em relação aos recorrentes, até o julgamento final de mérito; c) cumulativamente, a determinação ao CBMDF que se abstenha de aplicar o Decreto 3.170/76, in casu, por ter perdido a vigência com a revogação da Lei 6.302/75 pela Lei 12.086/09; d) a intimação do Apelado para tomar ciência da interposição do presente recurso e, no prazo legal, oferecer contrarrazões, se assim desejar; e) ao final, no mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para deferir todos os pedidos constantes da peça vestibular reformando a r. sentença de 1ograu para determinar ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar do DF a inscrição e efetiva participação no CPO em turma extraordinária a ser determinado em fase de cumprimento de sentença, bem como promoção em ressarcimento de preterição levando em conta a pontuação obtida em curso concluído com êxito, a contar da preterição ocorrida com as promoções de 20 abril de 2022, nos termos do art. 71 inciso I da Lei 12.086/09 . Preparo recolhido (ID 46942888). Contrarrazões do Distrito Federal juntadas no ID 46942894. Foi concedido efeito suspensivo à apelação no pedido de suspensão autônomo n. 0711052-77.2023.8.07.0000. Os Apelantes peticionam (ID 50215348), informando o descumprimento reiterado das decisões deste Desembargor, pois os requerentes foram EXCLUÍDOS do Quadro de Acesso para participação em cursos e promoções por antiguidade por incidir exatamente no art. 108 da Lei 12.086/09. Alegam que foram agregados para fins de reserva compulsória. Alegam que a Ação Civil Pública (processo no 0704128-30.2022.8.07.0018) que versa sobre as mesmas ilegalidades ventiladas no presente processo foi julgada procedente em 2o instância, reconhecendo a ilegalidade na seleção curricular ventilada no presente processo. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para parecer (ID 50187773), mas o MPDFT se manifestou pelo não interesse na intervenção (ID 50551695), argumentando que: A despeito de o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ser o Autor da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0018, com vistas à anulação da Decisão no 408/2022 do TCDF e do processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, sua atuação naqueles autos se dá de forma abstrata na impugnação da legalidade dos editais de admissão ao curso preparatório de oficiais do CBMDF para promoção na carreira, em legítima esfera de defesa do interesse público ou social. Importa dizer que a atuação do parquet na defesa de direitos coletivos ou difusos não pressupõe sua intervenção nas ações individuais que direta ou tangencialmente discutam matérias afins àquelas versadas na ação civil pública, pois a atuação do Ministério Público não visa defender interesse privado e potencialmente econômico de pessoas maiores e capazes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que a mencionada ACP no 0704128- 30.2022.8.07.0018 já foi julgada em segunda instância, sucedendo Decisão do Exmo. Des. Presidente desse e. TJDFT, que admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo MPDFT (decisão datada de 22/08/2023 — ID 50077017 do processo em referência), sendo premente todo o esforço do parquet naquele feito, porquanto potencialmente influenciará futuramente as demandas individuais em trâmite e que se referem ao mesmo tema. (grifo nosso). É o relatório. Conforme decisão proferida por este Relator nos autos n. 0711052-77.2023.8.07.0000, foi deferido o efeito suspensivo à apelação em exame para que sejam mantidas íntegras as prerrogativas dos Apelantes até o julgamento final. Da leitura da decisão, extrai-se a determinação de que o CBMDF se abstenha de transferi-los para a reserva remunerada até o julgamento de mérito da ação. Os Apelantes noticiam, no entanto, que o Apelado está descumprindo a decisão desta Relatoria e já agregou os Apelantes para fins de reserva compulsória. Diante disso, INTIME-SE o Apelado para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a informação de descumprimento da decisão colacionada no ID 47442034, apresentando, se for o caso, as justificativas. Outrossim, verifica-se que a ACP n. 0704128-30.2022.8.07.0018, em que também se busca a nulidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, aberto pelos Editais nos 16 e 17/2022 – ABM//DIREN/DEPCT, já teve o recurso de apelação julgado, conforme a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. SUBTENENTES. DECISÃO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal publicou os editais n. 16 e 17/2022, anexo 2, com a abertura de processo seletivo para o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar - CPO/BM em vagas pelo critério de mérito intelectual dos candidatos. 2. O edital foi elaborado em conformidade a resposta a consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, pela qual solicitou manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação, visando seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei 12.086/2009. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por decisão unânime, decidiu que “( ) onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. O art. 79 da Lei 12.086/2009 deve ser interpretado em conformidade à Constituição da República de forma a se compatibilizar com o texto constitucional (art. 42 da CF). A decisão do TCDF segue as leis que dispõem sobre os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e estas, por sua vez, obedecem ao comando da Constituição da República previsto em seu artigo 42. Corporações militares são norteadas por hierarquia e disciplina, sendo razoável e proporcional que seleções promovidas dentro da caserna observem estritamente tais princípios, do que decorre não se poder definir, no ponto, nulidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas. 3. Tendo-se a Constituição Federal (art. 37, II, CF), a Lei e o princípio da legalidade como balizas, mesmo em caso de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos, do que decorre não se poder levar a efeito qualquer reparo quanto à determinação contida em sentença de “estabelecer, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular”. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No voto proferido pela Relatora da ACP, ficou mantida a parte da sentença que anulou o critério de seleção para aferição do mérito intelectual para preenchimento de vagas no CPO: (...) Do critério de aprovação por meio de processo seletivo de provas Os editais 16 e 17/2022, de abertura de processo seletivo para o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar - CPO/BM, vagas pelo critério de mérito intelectual, item 9 do Anexo 2, objeto do pedido de nulidade do Ministério Público, estabeleceu que: “9. DA ANÁLISE DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS 9.1. A análise de documentos comprobatórios ocorrerá pela apresentação documental dos critérios/indicadores considerando o alcance e a soma dos méritos intelectuais dos candidatos durante sua qualificação de bombeiro militar. 9.2. A apresentação documental é de responsabilidade dos candidatos quando no ato da inscrição. ( ) 9.3. A avaliação é estritamente objetiva. Ao confirmar que possui os critérios solicitados no indicador o membro da COEFACA adicionará a pontuação correspondente (índice) à inscrição do respectivo candidato. 9.4. Serão usadas a seguinte metodologia de cálculo para cada indicador: 9.4.1. Curso de Formação de Sargento – CFS ou Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP - Peso 2. 9.4.2. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS ou Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP - Peso 1. 9.4.3. Curso de especialização realizado no Sistema de Ensino Bombeiro Militar - Peso 1. 9.4.4 Índice de Docência - 0,25. 9.5. A nota final do candidato no certame se dará pela média ponderada do candidato, após a aplicação dos pesos conforme o item anterior ( )” (ID 40348618, pp. 17 e 18) – grifei. E isto o que definido em sentença: “b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009.” (ID 40353312, p. 11) – grifei O DISTRITO FEDERAL argumenta que “a Lei em nenhum momento qualificou o tipo de prova a ser aplicada para aferição do mérito intelectual para preenchimento das vagas no CPO. Considerando que a Lei não especificou o tipo de prova a ser utilizado no processo seletivo, o CBMDF selecionou os candidatos às vagas meritocráticas a partir das notas obtidas nos cursos de carreira. Acresceu, ainda, pontuação para curso de especialização, haja vista que o militar que se especializa se prepara para prestar um melhor serviço à sociedade. ( ) O processo seletivo adotado pelo CBMDF cumpriu o estabelecido pela lei: aferiu o mérito intelectual dos candidatos, de forma objetiva, classificatória e eliminatória. (ID 40353318, p. 25) – grifei. Sem razão. O art. 79, I, alínea “b” da Lei 12.086/2009, prevê: “Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: ( ) b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e” O art. 94, §7o da mesma Lei estabelece: “§ 7o É vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei.” Ou seja: “processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório”, com objetivo específico: “destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”, e que “é vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei”. E isto guarda harmonia com o art. 37, II da Constituição da República: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ( ) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Realizar seleção desobedecendo a citados critérios fere o princípio da legalidade que rege os atos administrativos, com bem explica Marçal Justen Filho: “A legalidade está abrangida na concepção de democracia republicana. Significa a supremacia da lei (expressão que abrange a Constituição), de modo que a atividade administrativa encontra na lei seu fundamento e seu limite de validade. ( ) No relacionamento entre os particulares, prevalece a regra de que tudo aquilo que não for obrigatório nem proibido por lei é juridicamente autorizado. No tocante à atividade administrativa, reconhece-se que tudo aquilo que não for autorizado por lei é juridicamente proibido.”[3] Logo, tendo-se a Constituição, a Lei e o princípio da legalidade como balizas, mesmo em caso de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos, do que decorre não se poder levar a efeito qualquer reparo a determinação contida em sentença: “estabelecer, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular”. Assim, quanto ao tópico, a sentença deve ser mantida. Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença tão somente para afastar a ilegalidade da decisão de 408/2022 do Tribunal de Contas de União, e manter a limitação a subtenente em relação a participação em futuros processos seletivos destinados a Oficiais da administração e especialistas bombeiro-militar - CPO/BM. (grifo nosso). Contra o acórdão em comento, foram admitidos REsp e RE interpostos apenas pelo MPDFT contra o trecho em que não foi provida a apelação. Desse modo, a determinação de anulação da seleção apenas com análise curricular ou de títulos, bem como a determinação de efetiva realização de provas, mantém-se hígidas, porquanto contra elas o Distrito Federal não interpôs recurso. Tendo em vista que os editais cuja legalidade foi questionada na ACP coincidem com os impugnados na presente ação, em que o principal fundamento do pedido é a ilegalidade do critério de promoção por merecimento, MANIFESTE-SE o Apelado sobre as providências que tem tomado para atender o comando do acórdão proferido na ACP que trata de matéria afim com o presente feito e neste repercute, por força do art. 16 da Lei 7.347/85. A anulação, determinada na ACP, do critério de promoção por merecimento, ora questionado também neste feito, poderá implicar em perda parcial do objeto da ação. Isso porque certamente será decorrência da anulação a publicação de novo edital prevendo a realização de provas, nos termos do art. 79, I, “b”, da Lei 12.086/2009 e art. 94, §7o, da mesma Lei. Assim, INTIME-SE o Apelado para i) se manifestar acerca do descumprimento do efeito suspensivo concedido nos autos n. 0711052-77.2023.8.07.0000; e ii) informar as medidas já adotadas para cumprir o determinado na ACP n. n. 0704128-30.2022.8.07.0018 na parte em que não foi objeto de novo questionamento em REsp e RE. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 16:36:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador